Tribunal: TJDFT
Processo: 0002626-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. DESCABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME DE FALSIFICAÇAO DE DOCUMEMTO PÚBLICO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Não há que se falar em atipicidade da conduta em razão da falsificação ser grosseira, uma vez que restou demonstrado que a Carteira Nacional de Habilitação falsa apresenta semelhanças com os padrões e foi capaz de ludibriar funcionários das empresas em que o acusado solicitou serviços.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. O preceito secundário do art. 304 do Código Penal remete à pena cominada no art. 297 do Código Penal quando o crime é de uso de documento público falso, assim, não há que se falar em princípio da consunção.
4. Havendo mais de um tipo de concurso de crimes, deve-se proceder a um único aumento da pena relativo à continuidade delitiva.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.